Tribunal: STF
Processo: MS 38363
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



     1. Daniel Balan Zappia formalizou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), consubstanciado em decisão proferida no ED-PAD n. 1.00342/2020-08, na parte em que rejeitou o pedido do impetrante de conversão da pena de suspensão em multa.  



     



    Narra que o Plenário do CNMP julgou procedente pretensão punitiva disciplinar e o condenou à pena de suspensão de quarenta e cinco dias sem, no entanto, manifestar-se sobre a possibilidade de conversão da penalidade de suspensão em multa, fato este apontado, inclusive, no voto-vista do Conselheiro Sebastião Caixeta.  



     



    Diz que, posteriormente, opôs embargos de declaração e formulou, dentre outros pedidos, requerimento no sentido de que, caso mantida sua condenação disciplinar, fosse efetuada a substituição da sanção por multa, conforme previsão expressa contida na Lei Orgânica do Ministério Público do Mato Grosso – Lei Complementara n. 416/2010. Soma que o seu pleito fundamentou-se em certidão emitida pela Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Mato Grosso e pela Corregedoria-Geral do Ministério Público Estadual, os quais expressaram a conveniência e interesse da Administração Pública na conversão da pena de suspensão de suas atividades em multa.  



     



    Informa que aludido recurso foi rejeitado.  



     



    Sustenta que foi violado o seu direito potestativo à conversão da sanção de suspensão em multa, conforme faculdade que lhe é conferida pelo art. 196 e art. 197 da Lei Complementara n. 416/2010. Entende ter sido infringido o interesse público na continuação da execução de suas atividades.  



     



    Alega ter sido infringido o art. 5º, I, da Constituição Federal – princípio da isonomia, tendo em vista que o CNMP, em casos análogos, respeitou norma local e deferiu prontamente a alteração de pena de suspensão em multa.  



     



    Assevera que as sanções disciplinares aplicadas pelo CNMP e a consequente execução da pena são aquelas previstas no estatuto funcional do órgão do qual é integrante conforme previsão do art. 64 e do art.105 do Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público.  



     



    Expõe, a título exemplificativo, que a Lei n. 8.112/1990 “também prevê expressamente no art. 130, §2º, a conversão da pena de suspensão em multa sem que isso importe em alteração da decisão administração que condenou a pena de suspensão”.  



     



    Requer, ao fim:  



     a) a concessão de medida liminar, initio litis e inaudita altera parte, para que, imediatamente, suspenda a execução da pena de 45 dias de suspensão até que o impetrado assegure ao impetrante o direito à conversão da pena de suspensão em multa nos autos do PAD 1.00342/2020-08/CNMP, conforme autorizam os artigos 196 e 197 da Lei Complementar Estadual nº 416/2010 (Lei Orgânica do MP/MT), ou, de plano, determinar ao impetrado que promova a conversão da pena de suspensão em multa pecuniária na forma gizada pela lei de regência; 



    b) a notificação do Conselho Nacional do Ministério Público, para que preste as informações no decêndio legal; 



    c) a intimação do parquet federal para que profira parecer; 



    d) no mérito, seja concedida a segurança em caráter definitivo, para o fim de assegurar ao Impetrante o direito à conversão da pena de suspensão em multa nos autos do Processo Administrativo Disciplinar 1.00342/2020-08, ex vi dos princípios do devido processo legal e da isonomia, artigo 5º, caput, incisos I, LIV e LVII, todos da Carta Magna, bem como dos artigos 196 e 197 da Lei Complementar Estadual nº 416/2010 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de Mato Grosso);  



     



    Em 23 de dezembro de 2021, o Presidente do Supremo Tribunal Federal entendeu que o caso não se enquadra no art. 13, VIII, do RISTF e determinou o encaminhamento do feito ao seu juízo natural.  



     



    É o relatório. Decido.  



     



    2. Reputo que a medida liminar deve ser indeferida.  



     



    O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que o controle dos atos do CNMP somente pode ser efetuado nas hipóteses de inobservância do devido processo legal, nos casos em que o aludido órgão fiscalizador exorbite de suas atribuições e em face de ilegalidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado (MS 35.828 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe de 25 de agosto de 2021).  



     



    Compete, assim, a esta Corte a análise do cumprimento da legislação que rege a questão e, em consequência, se ela foi obedecida na tramitação do processo administrativo.  



     



    Na hipótese dos autos, o impetrante entende que tem direito líquido e certo à conversão da penalidade de suspensão em multa, com fundamento na Lei Complementar n. 416/2010, do Estado do Mato Grosso.  



     



    A citada norma estadual prevê em seus arts. 196 e 197:  



     Art. 196 Quando houver conveniência para o serviço, anuindo expressamente o interessado, a penalidade de suspensão poderá ser convertida em multa, na base de 50% (cinquenta por cento) do valor percebido por dia de trabalho. 



    Art. 197 O prazo para a anuência referida no Art. 196 será de 05 (cinco) dias contados da data da intimação da decisão que aplicar à pena.



    (Grifei)  



     



    A leitura da norma transcrita permite aferir que ela confere à Procuradoria-Geral de Justiça, após julgar procedente pretensão punitiva disciplinar e condenar o requerido à pena de suspensão, a liberdade, em razão da conveniência do serviço e do interesse público, de converter a pena de suspensão em multa. Eventual deliberação sobre a modificação da penalidade de suspensão em multa cabe ao órgão com competência para processar e julgar o processo administrativo disciplinar.  



     



    O órgão julgador, na hipótese dos autos, é o Conselho Nacional do Ministério Público que, pelo seu Plenário, indeferiu o pedido do impetrante de conversão da pena de suspensão em multa, sob o fundamento de ser aludida medida liberalidade do órgão julgador. Ressaltou, ainda, que o precedente apontado pelo embargante, onde fora deferido o pedido de modificação da pena, deu-se em caso onde o número de dias de suspensão era minimo e que levou-se em conta o número de atos imputados.  



     



    Neste cenário, o CNPM pode indeferir o pedido de conversão da pena de suspensão em multa.  



     



    O Regime jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, norma citada pelo impetrante, prevê que a conversão da pena de suspensão em multa é medida que está submetida ao juízo de conveniência e oportunidade da autoridade administrativa competente para aplicar a sanção no PAD, segundo se depreende da leitura do art. 130, § 2º, da Lei n. 8.112/90, ou seja, não há aludida obrigatoriedade.  



     



    Por outro lado, o RICNMP prevê apenas que as sanções aplicadas em processos disciplinares estejam previstas na Constituição Federal e na lei que rege o acusado, o que ocorreu no caso dos autos. 



    Não vislumbro, neste exame inicial, plausibilidade jurídica do direito alegado pelo impetrante, nos termos do art. 7º, III, da Lei do Mandado de Segurança, ficando prejudicado o exame do periculum in mora.  



     



    3. Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.  



     



    4. Notifique-se a autoridade impetrada, para prestar informações (art. 7º, I, da Lei n. 12.016/2009).  



     



    5. Dê-se ciência à Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 7º, II, da Lei n. 12.016/2009.  



     



    6. Depois, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República (art. 12 da Lei n. 12.016/2009).  



     



    7. Intime-se. Publique-se.  



     



Brasília, 7 de fevereiro de 2022.  



     



Ministro NUNES MARQUES



Relator